Tribunal: TJDFT
Processo: 0706764-59.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GRUPO DE WHATSAPP. FUTEBOL NA PRAÇA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DISSABOR COTIDIANO. DISCUSSÕES ACALORADAS. RAZOABILIDADE DENTRO DO CONTEXTO FÁTICO ANALISADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Embora os danos morais sejam lesões aos direitos da personalidade, sendo essa a visão que prevalece na doutrina brasileira, para a sua reparação não se requer a determinação de um preço para a dor ou o sofrimento, mas, sim, um meio para atenuar, em parte, as consequências do prejuízo imaterial, o que traz o conceito de lenitivo, derivativo ou sucedâneo. Todavia, discussões em grupo de WhatsApp com posterior discussão na praça, onde as partes jogavam futebol juntas, por si sós, não configuram o dever de indenizar, sobretudo porque, no caso, não houve situação que ultrapassasse o mero dissabor cotidiano, já que as alegadas ofensas como mais graves não foram perpetradas pelo apelado em face do apelante e sequer se enquadram como efetivas ameaças; o autor poderia ter evitado o desconforto por ele alegado de outras maneiras lícitas.
2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.